Tribunal: TJDFT
Processo: 0760901-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. REFLEXO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. MERO CONSECTÁRIO LÓGICO. PEDIDO ESPECÍFICO DESNECESSÁRIO. VERBAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “I - condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 19.436,05, referente à diferença de base de cálculo e ao valor reconhecido e não pago da licença prêmio convertida em pecúnia, a qual deverá ser atualizada a partir da data da aposentadoria da parte requerente (ID 176237748, p. 1.); II - condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 3.466,66, referente à atualização monetária apurada entre a data da aposentadoria e a data do efetivo pagamento da licença prêmio não usufruída pela parte requerente, devendo a quantia ser atualizada a partir da data do pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia”.
3. Nas razões recursais, a recorrente aduz que a sentença deixou de apreciar o pedido relativo ao pagamento do abono de permanência, bem como o seu reflexo no décimo terceiro salário.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 62218780). O Distrito Federal/recorrido suscita prescrição do abono de permanência e pugna pela manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
5. Prescrição suscitada em contrarrazões. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula no 85 da STJ, nas causas em que a Fazenda Pública figure como devedora, o prazo prescricional da pretensão é de 5 (cinco) anos. Na hipótese, a autora é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF desde 26/11/2018 (ID 62218008, pág. 41) e comprovou o protesto interruptivo para a cobrança de verbas relativas ao abono de permanência, por força da propositura da ação distribuída em 26/04/2021, sob o no 0702615-61.2021.8.07.0018 (ID 62218759), afastando o prazo prescricional quinquenal. O protesto interruptivo contempla o abono de permanência e os respectivos reflexos do direito, como o décimo terceiro salário, porquanto se trata de obrigação acessória. Nesse sentido: Acórdão no 1839122, 07194341120238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJE: 11/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; acórdão no 1762667, 07010024120238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; acórdão no 1784422, Data de Julgamento: 13/11/2023, Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Prejudicial de mérito rejeitada.
6. No caso, não houve apreciação do pedido de pagamento do abono de permanência retroativo e foi comprovado que em 18/11/2018 a servidora reuniu os requisitos legais para a aposentadoria voluntária (ID 62218008, pág. 33), nos termos do art. 40, §§1o e 5o, da Constituição Federal (redação anterior à EC no 103/2019), e trabalhou até 26/11/2018, data da publicação de sua aposentadoria (ID 62218008, pág. 41). Logo, independentemente de requerimento administrativo, a autora tem direito a 8 (oito) dias de abono de permanência.
7. No que tange ao pedido de reflexo do abono de permanência no décimo terceiro salário, extrai-se da petição inicial que não foi deduzido pedido específico nesse sentido (ID 62218001, pág. 22-23). Todavia, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, porquanto o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, sendo desnecessária a sua formulação expressa na parte final desse documento, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame (AgRg no AREsp n. 420.451/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2013, DJe 19/12/2013).
8. Nesse contexto, prescinde de pedido específico o reconhecimento do direito da autora/recorrente ao reflexo do abono de permanência no décimo terceiro salário/gratificação natalina, porquanto se trata de mero consectário lógico do reconhecimento do direito ao abono de permanência. E em face do desconto de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário/gratificação natalina (ID 62218007, Pág. 22), a sua restituição é devida à servidora. Com efeito, a inclusão destas verbas no valor da condenação não viola os princípios da adstrição ou congruência, previstos nos artigos 141 e 492, do CPC.
9. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PROVIDO para condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente a quantia de R$ 322,65 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), a título de retroativo do abono de permanência, a contar da data de preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (18/11/2018) e o valor de R$ 322,65 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), a título de reflexo do abono de permanência no décimo terceiro salário, a contar da data de preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (18/11/2018), mantidos os critérios de atualização monetária estabelecidos na sentença.
10. Custas recolhidas pela parte autora/recorrente (ID 62218777 e 62218778). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.